Tribunal: CARF
Processo: 11330.000851/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000851/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.348 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
DI LAURENTIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2005
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
O lançamento foi realizado por autoridade competente, contendo todos os
requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no 70.235/72, encontra-
se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN.
NULIDADE. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO
OCORRÊNCIA.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de
fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não
ensejando qualquer nulidade. O processo administrativo encontra-se em
perfeita harmonia com as normas a ele pertinentes e não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa e do contraditório.
DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO
Com relação à apresentação de provas, o Decreto no 70.235/72 estabelece e seu
artigo 16 que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, o que não restou
demonstrado pelo contribuinte no presente caso.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF NÚMERO 4.
O crédito decorrente de contribuições previdenciárias não integralmente pagas
na data de vencimento será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC a que se refere o artigo
13 da Lei 9.065/95.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF no 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000851/2007-11
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.348 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000851/2007-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 14a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I - RJ (DRJ/RJOI) que,
por unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o lançamento fiscal, conforme ementa do
Acórdão no 12-15.847 (fls. 87/92):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2005
Ementa: NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DEBITO
Constatado o atraso, total ou parcial, no recolhimento de contribuições de que trata a Lei
8.212/1991, a fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e
precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem.
Lançamento Procedente
O presente processo trata da NFLD - Notificação de Lançamento de Débito
DEBCAD no 37.057.768-0 (fls. 02/23), consolidado em 06/12/2006, no valor Total de R$
232.947,78, referente ao período de 01/2005 a 10/2005, relativo às Contribuições Sociais
correspondentes à parte da empresa (FPAS), ao SAT e a Terceiros (FNDE, INCRA, SENAI,
SESI e SEBRAE).
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 28/29), verifica-se que:
1. O débito apurado corresponde às contribuições sociais patronais incidentes
sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados,
bem como aos autônomos;
2. No período fiscalizado, os recolhimentos efetuados através de GPS foram
deduzidos dos respectivos débitos, assim como os valores do salário-
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.348 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000851/2007-11

família e do salário-maternidade pagos pela empresa, conforme previsto na
legislação;
3. No decorrer da fiscalização foram analisadas as Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) apresentados pelo
contribuinte;
4. Os fatos geradores das contribuições previdenciárias foram devidamente
declarados nas GFIP's respectivas e entregues antes do início da auditoria
fiscal tendo, por conseguinte, sido aplicada a multa com a redução de
50%, conforme previsto em lei.
O contribuinte tomou ciência da NFLD, pessoalmente, em 07/12/2006 (fl. 02) e,
em 12/12/2006, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 40/54, instruída com os
documentos nas fls. 55 a 81, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJOI para julgamento, onde, através do
Acórdão no 12-15.847, em 31/08/2007 a 14a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE o lançamento fiscal.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJOI, via Correio, em
01/10/2007 (fl. 96) e, inconformado com a decisão prolatada em 30/10/2007, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 100/157, instruído com os documentos nas
fls. 158 a 195, onde, em síntese, alega que:
1. A demora em responder administrativamente aos pleitos do contribuinte
depõe contra a segurança jurídica e, exaurido o prazo normativo enseja na
nulidade do lançamento;
2. Existem inconsistências no lançamento e que a falta de dados
compreensíveis cerceia o exercício da ampla defesa e do contraditório, não
permitindo debate algum acerca dos índices impostos, tais como taxa de
juros e multa;
3. O valor originário, de acordo com os registros da empresa e declarações
em GFIP, totaliza R$ 168.025,65;
4. No discriminativo analítico de débito - DAD, na competência 01/2005, o
valor apurado foi de R$ 5.106,72 ao invés de R$ 5.738,44;
5. A aplicação de sanção, de caráter financeiro, tem natureza confiscatória;
6. A aplicação da Taxa SELIC para fins de atualização dos juros de mora
afronta o art. 406 da CF/88, portanto, é inconstitucional.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.348 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000851/2007-11

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Cerceamento do Direito de Defesa
A empresa contribuinte assevera que depõe contra a segurança jurídica a demora
em responder administrativamente aos pleitos do contribuinte, e que, exaurido o prazo
normativo, implica na nulidade do lançamento.
Afirma ainda existirem inconsistências no lançamento, e que a falta de dados
compreensíveis, fulmina o exercício da ampla defesa, não permitindo debate algum acerca dos
índices impostos, tais como taxa de juros e multa.
Inicialmente, há de se ressaltar que, ao optar pela contestação do lançamento pela
via administrativa, o contribuinte tem a exigibilidade do crédito tributário contra si lavrado,
suspensa, até o trânsito em julgado do processo administrativo, não se iniciando o prazo
prescricional.
Assim, a demora no processo administrativo não é causa de nulidade do
lançamento.
O artigo 59 do Decreto no 70.235/72 que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, estabelece as causas da nulidade dos atos administrativos, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No presente caso, o ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade
competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelos arts. 10 e 11 do Decreto no
70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal,
conforme os esclarecimentos contidos no Relatório Fiscal, que asseverou o seguinte:
3. O valor originário do débito apurado corresponde, em cada competência, ao montante
das contribuições sociais patronais para a Seguridade Social incidentes sobre a
remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados, bem como aos
autônomos. No período fiscalizado, os recolhimentos efetuados através de GPS foram
deduzidos dos respectivos débitos, assim como os valores do salário-família e do
salário-maternidade pagos pela empresa, conforme permite a legislação.
4. O montante devido foi apurado ao exame das Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP) apresentadas pelo contribuinte à fiscalização e
analisadas no decorrer da ação fiscal.
5. Em atenção ao Plano de Ação 2006 da SRP: “Cobrança Manual de Divergências
GFIP x GPS” a ação fiscal, com rito próprio, não se ateve ao exame de mais elementos
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.348 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000851/2007-11

que não os dados cadastrais (cartão CNPJ), atos constitutivos da empresa, suas GFlP's e
guias de recolhimento do INSS, que houvessem.
6. Os dispositivos legais que fundamentam o presente lançamento encontram-se
elencados no relatório demonstrativo “FLD - Fundamentos Legais do Débito”, parte
integrante da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD).
7. As bases de cálculo das contribuições, bem como as alíquotas aplicadas, estão
relacionadas, por competência, no Discriminativo Analítico do Débito (DAD), bem
como no Relatório de Lançamentos (RL), que são também relatórios integrantes da
NFLD.
Com efeito, no lançamento restam discriminados todos os fundamentos legais do
débito, bem como base de cálculo e alíquota, documentos apresentados, conforme se verifica do
Discriminativo Analítico do Débito, Fundamentos Legais do Débito, Relatório de Apropriação
de Documentos Apresentados e Discriminativo Sintético de Débito. No Relatório Fiscal,
constam os levantamentos realizados, com todos os fatos geradores e a motivação respectiva,
detalhada por levantamento.
O processo administrativo foi instaurado proporcionando ao contribuinte a mais
ampla defesa e o contraditório em todas as fases e instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito nele
constantes, sendo-lhe oportunizado a apresentação das razões de defesa e a juntada de
documentos que entendesse necessários para serem submetidos ao julgador administrativo.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuições sociais correspondentes à
parte da empresa (FPAS), ao SAT e a Terceiros, relativas aos meses de 01/2005 a 10/2005.
Segundo o contribuinte, no período exigido, o valor originário, de acordo com os
registros da empresa e declarações em GFIP, totaliza R$ 168.025,65. Afirma que no
discriminativo analítico de débito - DAD – a competência pertinente a 01/2005, o valor apurado
importa em R$ 5.106,72 ao invés de R$ 5.738,44.
Ocorre que por ocasião da impugnação apresentada, o contribuinte não fez a
juntada comprobatória de tal afirmativa, tanto que a DRJ, ao analisar referida afirmação
esclareceu que a empresa não trouxe aos autos qualquer comprovação do alegado, pois sequer
um resumo de folha de pagamentos foi apresentado, e a simples alegação desacompanhada de
provas não enseja a retificação da notificação fiscal.
No Recurso Voluntário, a Recorrente traz novamente a mesma alegação relativa à
competência 01/2005 e, para tanto, junta aos autos o Razão Analítico (01.01.2005 a 31/10/2005).
Com relação à apresentação de provas, o Decreto no 70.235/72 estabelece e seu
artigo 16 que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a
direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
o que não restou demonstrado pelo contribuinte no presente caso.
Vejamos o dispositivo legal abaixo transcrito:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.348 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000851/2007-11

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Pois bem. Durante a fiscalização, foram constatadas divergências apuradas a partir
do exame das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP)
apresentadas pelo próprio contribuinte à fiscalização, e os pagamentos realizados através das
GPS.
Conforme visto, na impugnação, o contribuinte não trouxe quaisquer documentos
para comprovar sua alegação da diferença alegada no mês de janeiro. Não obstante ter trazido as
folhas do Razão Analítico relativa ao mês de janeiro, sem o termo de abertura e encerramento e
sem a assinatura do contabilista e do responsável pela empresa, não juntou aos autos outros
elementos para contrapor as informações declaradas pelo próprio contribuinte em GFIP, tais
como o resumo das folhas de pagamento do período e o Livro Diário que serve de base para o
Livro Razão.
Os elementos juntados não são suficientes para contrapor as informações
prestadas pelo Recorrente em GFIP. Portanto, rejeito as razões apresentadas no Recurso.
Quanto à insurgência do contribuinte com relação à aplicação da multa e os juros
sobre os valores originários, constata-se de forma clara que todos os acréscimos estão
discriminados, por competência, no Discriminativo Sintético de Débito - DSD e toda a
fundamentação legal encontra-se contida às fls. 20/21 no FLD - FUNDAMENTOS LEGAIS DO
DÉBITO.
O art. 161 do Código Tributário Nacional autoriza a exigência de juros de mora
sobre o crédito não integralmente pago no vencimento, conforme se vê:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1° Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
§ 2° O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo
devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito
Desta feita, no que tange à aplicação da SELIC, tal matéria já se encontra
pacificada no âmbito desde Conselho, conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4,
nos seguintes termos:
Súmula CARF n° 4:
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.348 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000851/2007-11

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do
CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido
da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Assim, correta a aplicação da taxa de juros SELIC no lançamento fiscal.
Há ainda de se ressaltar, no tocante à multa, que a respectiva exigência só nasce
porque há tributo devido a ser exigido de ofício. Caso não houvesse tributo não pago, não
haveria multa proporcional a ser lançada de ofício.
Nesse diapasão, ocorrendo a situação descrita em lei como necessária e suficiente
para o surgimento da obrigação tributária, caso não realizado o adimplemento da obrigação
fiscal, deve a autoridade competente constituir o crédito tributário através do lançamento, nos
termos em que preceituado no artigo 142 do CTN. Correto, portanto, o procedimento adotado
pela fiscalização.
As considerações acerca da legalidade, constitucionalidade, razoabilidade, efeito
confiscatório e proporcionalidade, não podem estar no âmbito de avaliação discricionária da
autoridade fiscal que deve cumprir as determinações estabelecidas na legislação tributária,
conforme legislação explicitada no lançamento.
De mesma forma, consoante determinado na Súmula CARF no 2: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Pelas razões acima referidas, entendo que não assiste razão à recorrente, razão
porque deve ser mantido o lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, afastar a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital